Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS WENDER MAGALHAES PAES DE BARROS, em face de decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença no 1000571- 09.2016.8.11.0002, promovida pelo BANCO PAN S/A., deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou à devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o cumprimento da obrigação referente a multa no valor de R$ 39.550,00, bem como o saldo residual da dívida principal no valor de R$ 453,89, devendo esta última sofrer a incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença.
Após demonstrar a tempestividade e o cabimento do agravo, em síntese, a Agravante alega que a redução das astreintes foi demasiadamente alta, beneficiando o devedor e ficando subentendido que as decisões judicias devem ser descumpridas.
Entende que deve ser mantido o valor pleiteado ou, subsidiariamente, que seja reduzido em pelo menor 50%, com aplicação dos juros, correção monetária e honorários advocatícios.
Diz que “(...) 19. Conforme já estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9 “3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.”. 20. Portanto, o entendimento jurisprudencial deixa claro a desconformidade do juízo ao usar a comparação do débito com a multa, sendo que, a multa era adequada e razoável haja vista a obrigação a ser cumprida por força da decisão. 21. Todavia, chegou aos patamar de R$ 395 mil somente em decorrência da omissão da Agravada, em cumprir com a obrigação imposta, não havendo qualquer condão de enriquecimento ilícito”. (ID. Num. 128628180 - Pág. 18 e 19)
Argumenta que as multas são atribuídas de forma coercitiva, e que visão dar seguridade legal ao beneficiário da decisão, para que fosse cumprida a restituição do veículo.
Menciona que a multa sequer foi objeto da apelação, a qual apostou no argumento de ausência de intimação pessoal, mesmo tendo apresentado recurso em face da multa – apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Afirma que o valor diário aplicado – no patamar de R$ 500,00 mostra-se adequado e razoável, todavia, o desprezo da instituição bancária elevou o valor da dívida, chegando ao montante de R$ 395.000,00.
Alega que as astreintes não possuem natureza condenatória, contudo, a decisão atacada, que não impôs pagamento de juros, correção monetária referente às astreintes, tampouco honorários advocatícios, merece reforma, eis que “(...) se a ordem judicial para o pagamento da quantia certa foi descumprida, como ocorrido, tal multa perdeu sua natureza, tornando-se um crédito da parte autora e gerando ao réu a obrigação de pagar. Nessa senda, deve-se incidir em juros e correção monetária por se tratar de pagamento em pecúnia”. (ID. Num. 128628180 - Pág. 22 e 23)
Destaca que devem incidir juros de 1% e correção pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, 04/05/2017.
Requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.
Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. E no mérito, o provimento do agravo, “(...) a fim de que seja reformada a decisão que versa acerca das astreintes, onde fora reduzido 90% (noventa por cento) do valor, pelos fatos e direitos já arguidos, devendo Vossa Excelência manter o valor perseguido pelo Agravante, de R$ 395.500 reais, ou, como pedido subsidiário, determinar a redução em não menos do que 50%, com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios”. (ID. 128628180 - Pág. 24)
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita, pois há elementos que indicam a hipossuficiência do Agravante.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tem-se que o pedido de efeito suspensivo não se sustenta, pois, ainda que as astreintes tenham caráter coercitivo e garantam a efetividade de decisão judicial, é possível e viável a limitação de valores, a fim de que não haja exorbitâncias e/ou enriquecimento indevido, sem que isso, por si só, constitua incentivo ao não cumprimento.
Assim, apesar de não considerar o valor diário a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), como abusivo, considero que o valor total pretendido (de R$ 395.000,00), e até que seja fixado no mínimo em 50% dele não seja compatível com o objeto da demanda (Busca e Apreensão de veículo – restituição – veículo marca FIAT – PALIO FIRE CELEBRATION 1.0 – 8v – ano/modelo 2008/2009).
Portanto, inicialmente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posiciono-me pela ausência de ilegalidade da decisão, de modo que não constato o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão liminar.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator